Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-47.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001854-47.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SEBASTIAO FATIMO DA SILVA - CPF: 044.426.691-71 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.279,00) na conta bancária que o Embargante mantém com a Caixa Econômica Federal (agência 4746), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que
a Instituição Financeira juntou o ‘
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
’
, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001854-47.2020.8.11.0028

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
SEBASTIÃO FATIMO DA SILVA
com

objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório. Diz que não tomou ciência de todos os termos do contrato, visto que é pessoa idosa e analfabeta, razão pela qual o contrato não possui validade.

Aduz que os documentos anexados nos autos demonstram que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Ressalta, ainda, que o acórdão é omisso quanto ao pedido de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 05 de maio de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022